Tribunal: STF
Processo: HC 221135
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 773.444/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal, protocolou pedido de colocação em prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo Juízo singular. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ser cabível a prisão domiciliar, aludindo que a paciente é genitora de 04 filhos menores de idade. Afirma a indispensabilidade da paciente para os cuidados das crianças. Articula com o decidido pelo Supremo no âmbito do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP. Frisa as condições pessoais favoráveis. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre a prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos). 



    9. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez encontrar-se a paciente no regime fechado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, p. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    10. Quanto à alegada excepcionalidade do caso concreto, a justificar a colocação em custódia domiciliar, por ser a medida imprescindível aos cuidados dos filhos menores, também não vislumbro ser a hipótese tratada nestes autos. O Juízo de origem, ao analisar o pedido, assim se manifestou: 



    “Não está demonstrado, ademais, que ODÍLIA seja a única responsável pelo cuidado das pessoas indicas em f. 1449/1452, sendo que resta o genitor Cristiano Júnior Pereira Prates e toda família extensa para prestar apoio. Saliento, por fim, que durante os mais de 3 anos que se passaram após a sentença condenatória de f. 867/900, ODÍLIA e seu núcleo familiar tiveram tempo suficiente para organizar a rotina para a eventualidade de a condenação transitar em julgado e ela ter de cumprir a reprimenda a ela imposta pela prática, por duas vezes, do delito de roubo qualificado”. (e-doc. 04, grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, não se afastou de tal conclusão, aludindo a informações prestadas pelo Juízo de origem: 



    “(...) O Tribunal Estadual assim examinou o tema:



    "Com efeito, a paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Como é cediço, o artigo 318, do CPP, trata da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, enquanto o artigo 117, da Lei de Execução Penal, elenca as hipóteses em que cabível o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. In casu, a paciente já foi condenada e cumpre pena em regime fechado.



    Ademais, bem lançadas as palavras da douta PGJ em seu parecer ao ressaltar que 



    "(...) embora não se ignore que a jurisprudência tem, excepcionalmente, admitido a prisão albergue domiciliar, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/84, para aqueles que não estejam cumprindo pena em regime aberto quando assim o ditarem razões graves de saúde, não se aplicando tal beneficio legal, simplesmente, em decorrência da maternidade e da faixa etária do filho. Assim, ser mãe de filhos menores de idade, isoladamente, não se acha abrangida por esta exceção possibilitada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal" (fl. 36).



    Além disso, não restou comprovado inequivocamente que a paciente é a única responsável pelos cuidados em relação aos filhos menores de idade Apesar de ter sido juntada declaração de que o genitor dos infantes trabalha como prestador de serviços autônomo aos finais de semana, viajando pelo estado de São Paulo, não há prova irrefutável de que tal encargo se incompatibiliza com os cuidados dos próprios filhos, na medida em que é possível que o restante da família preste apoio nos dias em que o genitor precise se ausentar a trabalho.



    De todo modo, não é demais ressaltar que, como apontou o MM. Juiz a quo, passaram-se mais de 03 anos desde a sentença condenatória, de sorte que a paciente e sua família tiveram tempo suficiente para adequar a rotina para o caso de a condenação transitar em julgado e ela ter de cumprir a pena definitiva que lhe foi imposta. 



    Insta ressaltar, por oportuno, que a paciente praticou delito que indiscutivelmente compromete a paz pública, posto que envolve grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância que guarda incompatibilidade com a prisão domiciliar. 



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas carpas, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a conversão pretendida." (fls. 27/28). 



    Como se observa, o Tribunal indeferiu o pleito de prisão domiciliar destacando que não se demonstrou a condição de vulnerabilidade e indispensabilidade da paciente para os cuidados dos filhos. Por fim, destacou a impossibilidade de reconhecimento do benefício em razão do delito que justificou a condenação ter sido praticado com emprego de violência e grave ameaça, restando desatendido o previsto no inciso I do art. 318-A. 



    O acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte consolidada no sentido de admitir a prisão domiciliar humanitária em casos excepcionais, ainda que se esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a indispensabilidade da mãe para os cuidados do filho e a condição de vulnerabilidade da criança que justifique a medida, veja-se: 



(...)



    Assim, tendo a Corte originária, soberana no exame do acervo fático-probatório do caso, concluído pela ausência de vulnerabilidade, não se admite pela via escolhida e perante esta Corte a modificação do julgado quando não identificada flagrante ilegalidade como na espécie.” (e-doc. 08, grifos nossos).



    12. Conforme se observa, as instâncias antecedentes assentaram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352- AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator